Tribunal: TJBA
Processo: 0700088-32.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700088-32.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LUÍS FELIPE DE JESUS

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONSIDERANDO IL
Í
CITAS AS PROVAS ARRECADADAS – RECURSO MINISTERIAL - ABORDAGEM QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÕES DE SEGURANÇA PREVENTIVA POR PARTE DA POLÍCIA MILITAR – RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES POR CRIME DE HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE ILIC
I
TUDE DAS PROVAS – MATERIALIDADE CONSUBSTANCIADA NO AUTO DE APREENSÃO E SUBSEQUENTE LAUDO PERICIAL – CONFISSÃO DO RÉU – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I –
Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando a reforma da
Sentença constante do ID 53596602, que absolveu o Réu da imputação de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) por considerar nulas as provas arrecadadas.

II –
Sustenta, em suas razões, inexistir ilegalidade na abordagem e busca pessoal, diligência que, ante a apreensão de pequena quantidade de droga no bolso do Acusado, rendeu ensejo ao subsequente ingresso na residência da genitora da vítima, situada em frente ao local da abordagem, onde restou apreendida, no quarto ocupado pelo Réu, aludida arma de fogo, além de 03 (três) petecas de cocaína (ID 53596611).

III –
Assiste razão ao Órgão acusador. A materialidade do crime se acha suficientemente provada pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem assim pelo subsequente Laudo Pericial. De sua vez, a autoria resulta incontroversa, tendo sido, inclusive, confessada pelo Réu, tanto na fase investigativa quanto em juízo.

IV –
Não se desconheça o entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores no sentido de que a busca pessoal independente de mandado reclama a existência de fundada suspeita, baseada em um juízo de probabilidade de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

V -

No caso de que se cuida, contudo, não se pode cogitar de uma atuação arbitrária e desarrazoada. Conforme destacado pelos policiais que realizaram a diligência, além de conhecido por se dedicar à comercialização de substâncias entorpecentes naquela localidade, o Réu já havia sido preso e condenado, por sentença transitada em julgado, inclusive pela prática de crime de homicídio, sendo de destacar, entre outros aspectos, que, nada obstante tenha sido pequena a quantidade de droga apreendida em poder do Apelado (apenas uma bucha de maconha), na sua residência, situada em frente ao local da abordagem, além da arma, foram encontradas, dentro de uma caixa, mais 03 (três) “petecas” de cocaína, cuja diversidade de substâncias proscritas sugeriria sua destinação comercial, atividade ilícita pela qual o Réu já tinha sido condenado anteriormente.

VI –
As circunstâncias que determinaram a realização da busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar, se revelam, pois, absolutamente pertinentes e adequadas, sem resvalar para qualquer ilicitude, dado que inseridas no plexo de atribuições conferidos à polícia militar para garantir, mediante o policiamento preventivo e ostensivo, a segurança da sociedade.

VII –
Condenação de rigor. A pena-base, privativa de liberdade, fica estabelecida ligeiramente acima do mínimo, em 01 (um) ano e 03 (três) meses, posto já ter sido o Réu condenado por
crime de tráfico
, através de Sentença transitada em julgado (autos de nº 0304460-36.2014.8.05.0113), e que, a essa altura, pelo decurso do tempo, embora não autorize qualquer exasperação a título de reincidência, justifica, entretanto, acréscimo na primeira fase, à guisa de antecedentes. Na segunda etapa, encontram-se presentes duas circunstâncias. De um lado, tem-se a agravante da reincidência, haja vista a condenação do Réu, pela prática de
crime homicídio
, nos autos de nº 0503054-88.2017.8.05.0113, e, do outro, a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), circunstâncias essas que restam, portanto, mutuamente neutralizadas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torna-se definitiva, nestes autos, em desfavor de
LUÍS FELIPE DE JESUS
, uma pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além de
13 (treze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data do fato.

VIII –

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo
.

IX
–

RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700088-32.2021.8.05.0103
, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LUÍS FELIPE DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
para condenar o Réu pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), pelas razões a seguir expendidas.